Tribunal: TJDFT
Processo: 0725009-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I – A agravante-embargada moveu execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário) contra o agravado-embargante consumidor, que opôs embargos à execução, nos quais requereu a concessão da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e a realização de prova pericial, o que foi deferido pela r. decisão agravada, a qual ainda determinou que a agravante-embargada arque com o custeio da perícia contábil.
II – A inversão do ônus probatório não altera a previsão do art. 95, caput, do CPC de que o requerente da prova pericial é o responsável pelo seu custeio.
III – Na presente demanda, considerado que a prova pericial foi requerida pelo agravado-embargante, ele deverá arcar com o seu pagamento, nos termos do art. 95, caput, do CPC. No entanto, como o agravado-embargante é beneficiário da gratuidade de justiça, o custeio da perícia contábil será pago pelo TJDFT, consoante previsto no art. 95, § 3o, inc. II e na Portaria Conjunta no 116/2024.
IV – Agravo de instrumento provido.